Tribunal: TCU
Processo: 025.811/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 431/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da BCA Têxtil Ltda., em solidariedade com Marco Bertin como sócio administrador, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) por meio do Contrato de Subvenção Econômica 03.12.0003.00 destinado ao " desenvolvimento de uma proteção balística de baixo peso para blindagem de veículos militares destinados ao mercado internacional de modernização de veículos militares (Retrofit) e no contexto da estratégia nacional de defesa "; Considerando que, em 23/9/2021 (Peça 124), os responsáveis teriam manifestado a sua intenção de pagar o correspondente débito, sem prejuízo, contudo, de destacar que, " visando estancar o presente processo em seu nascedouro, pugnamos, por meio da presente, pelo parcelamento do débito em questão, mediante parcelamento extraordinário, ou seja, em 72 (setenta e duas) parcelas, consoante precedentes deste Colendo Tribunal" ; Considerando, ainda, que os responsáveis teriam alegado que a BCA Têxtil Ltda., " mesmo durante o crítico período da pandemia, manteve, às duras penas, seus postos de trabalho, preservando os empregos, em que pese as graves dificuldades financeiras pela qual perpassa, sobretudo no âmbito tributário "; Considerando que, em sintonia com os precedentes no TCU, a exemplo dos Acórdão 2395/2017-TCU-Primeira Câmara , e do Acórdão 4611/2021-TCU-Segunda Câmara , a SecexTCE teria assinalado que, excepcionalmente, o TCU poderia permitir a extrapolação do período previsto no art. 217 do RITCU, destacando que, nessas situações, foram sopesadas a boa-fé e a capacidade econômica do requerente; Considerando que, por esse prisma, a unidade técnica teria proposto o deferimento do parcelamento na forma requerida, sem prejuízo de promover o sobrestamento do presente processo até o recolhimento integral do débito; tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 128); Considerando, então, que o TCU pode incorporar o atual parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, em autorizar excepcionalmente o parcelamento da correspondente dívida a partir do requerimento formulado pela BCA Têxtil Ltda. (CNPJ 03.452.655/0001-99) em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas, com a atualização monetária, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação, e o vencimento das demais parcelas a cada 30 (trinta) dias, na forma da legislação em vigor, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 025.811/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: BCA Têxtil Ltda. (CNPJ 03.452.655/0001-99) e Marco Bertin (CPF XXX.995.308-XX). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Marcel Varajão Garey (OAB/SP 225.964), representando a BCA Têxtil Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. imputar o débito em desfavor de BCA Têxtil Ltda. sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 04/05/2012 612,26 30/04/2014 360,00 30/05/2014 360,00 30/06/2014 360,00 30/07/2014 360,00 29/08/2014 360,00 30/09/2014 360,00 30/10/2014 360,00 28/11/2014 360,00 30/12/2014 360,00 30/04/2015 360,00 29/05/2015 360,00 30/06/2015 360,00 29/07/2015 174.052,92 22/08/2015 128.815,21 22/08/2015 35.741,21 22/08/2015 24.870,49 1.7.2. promover o sobrestamento do julgamento do presente processo até o integral recolhimento da dívida ou até a falta de recolhimento de alguma parcela, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 157, caput , do RITCU, sem prejuízo de, no âmbito do presente processo, a unidade técnica promover o efetivo acompanhamento sobre o pleno recolhimento do débito imputado pelo item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos responsáveis indicados no item 1.1 deste Acórdão, para ciência e eventuais providências cabíveis, alertando os responsáveis no sentido de que, em conformidade com o § 2o do art. 217 do RITCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela resultará no antecipado vencimento do saldo devedor, nos termos legais e regimentais.